Tribunal: CARF
Processo: 10907.001401/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001401/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.638 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ISENÇÃO.
As exclusões do conceito de remuneração estabelecidas na Lei no 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF. (Súmula CARF no 68)
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DAS DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
DEDUÇÃO POR DEPENDENTE. SOGRO OU SOGRA.
Por ausência de previsão legal, é inadmissível a declaração de sogro ou sogra
como dependente para fins de dedução da base de cálculo do IRPF, quando o
titular e seu cônjuge optarem por apresentar declarações separadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 05 de junho de 2006, ano-calendário
2001, exercício 2002, por meio do qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 3.966,05, acrescido
de multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício no montante de R$ 10.827,78, dedução
indevida de dependente no valor de R$ 2.160,00, dedução indevida de despesas médicas no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001401/2006-21
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001401/2006-21

de R$ 7.630,00, dedução indevida de previdência privada/ Fapi glosada em R$ 2.932,00 e
dedução indevida com instrução no valor de R$ 1.700,00.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) Omissão de rendimentos: os valores tidos como omitidos referem-
se a adicional por tempo de serviço que, sempre segundo o ora
Recorrente, trata-se de rendimento isento, não havendo que se falar
em omissão de rendimentos.
b) dedução indevida de dependentes: É legítima a declaração dos
seus sogros como dependentes, sendo dedutível a despesa, tendo
em vista que – sempre segundo o Recorrente – a sua esposa não os
declarou como dependentes em sua DIRPF;
c) despesas médicas: o Recorrente não pode trazer aos autos todos os
comprovantes relativos a esses gastos por motivo de assalto em sua
residência no final do ano passado. Desse assalto, levaram, dentre
outros objetos, uma pasta de couro, da qual, em seu interior,
constava documentos e assentamentos pessoais, inclusive recibos
comprobatórios das despesas declaradas na sua DIPF/2002;
d) despesas com instrução: Não possui comprovantes das despesas
de instrução mais os comprovantes pelo mesmo motivo das
despesas médicas;
e) previdência privada/ Fapi: não foi proporcionado ao sujeito
passivo a oportunidade de comprovar as contribuições efetuadas a
favor do Fundo de Aposentadoria Programada gerido pelo Banco
do Brasil.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual (fls. 05 a 07); (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 10); (iii) bilhete de pagamento Marinha do Brasil (fls. 11 a 22);
(iv) comprovante de pagamento feito à Caedrhs Associação de Ensino (fls. 23 a 26); (v) certidão
de nascimento de sua filha (fls.27); (vi) comprovação de rendimentos pagos e de retenção na
fonte (fls. 28); (vii) declaração do imposto de renda retido na fonte – DIRF (fls. 29).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Curitiba, proferiu o acórdão no
06-20.091 – 4a Turma a DRJ/CTA, julgando procedente o lançamento, por entender, em síntese,
que o Recorrente não acosta qualquer comprovante das despesas de instrução glosadas, alegar
furto dos documentos não é suficiente para ilidir a infração, sobre o pedido de dedução dos
sogros como dependente, a legislação estabelece que apenas os pais podem ser considerados
dependentes na declaração dos filhos.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário à
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando os motivos supramencionados neste
relatório.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001401/2006-21

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Ante o exposto, cinge-se a controvérsia sobre as glosas de diante de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo, dedução indevida de dependente, dedução indevida de
despesas médicas, dedução indevida de previdência privada/ Fapi e dedução indevida com
instrução. Assim, por serem múltiplas as motivações da notificação de lançamento objeto de
irresignação em sede de recurso voluntário, passo a analisá-las separadamente.

Omissão de rendimentos de trabalho
Alega o Recorrente que os rendimentos tidos como omitidos referem-se a
adicional por tempo de serviço.
Dessa forma, com o propósito de ver reconhecida a isenção de tais rendimentos, o
Recorrente invoca a norma jurídica prescrita no art. 1o, III, “n”, da Lei no 8.852/1994, que assim
dispõe:

Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob
o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
Ocorre que equivoca-se o Recorrente, uma vez que o enunciado prescritivo
transcrito acima não veicula norma de isenção tributária. Este é o entendimento sumulado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, veja-se:

Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Em verdade, no sistema do direito positivo não há qualquer norma que isente os
valores recebidos a título de adicional por tempo de serviço. Por outro lado, é importante
destacar que tais rendimentos se enquadram no conceito de renda e proventos de qualquer
natureza e, portanto, devem ser oferecidos à tributação em razão do princípio da universalidade.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001401/2006-21

Dessa forma, entendo que deve ser mantido o lançamento tributário no que diz
respeito à omissão de rendimentos.

Deduções de despesas médicas, despesa de instrução e FAPI

Alega o Recorrente que lhe foram subtraídos comprovantes de despesas médicas,
despesas com instrução e comprovantes de pagamentos efetuados ao Fundo de Aposentadoria
Programada gerido pelo Banco do Brasil em assalto ocorrido em sua residência, invocando os
Institutos de caso fortuito ou força maior para requerer seja relevada a exigência de comprovação
das despesas.
Ocorre que, nos termos do art. 73, do RIR/99, todas as deduções - aqui incluídas
as deduções de despesas médicas, despesas com instrução e dedução contribuições aos Fundos
de Aposentadoria Programada Individual - estão sujeitas a comprovação ou justificação. Veja-se
o referido enunciado prescritivo.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
A respeito da comprovação das despesas, não é razoável a alegação de que a pasta
- na qual eram guardados os recibos e comprovante de pagamento das despesas médicas,
despesas com instrução e comprovantes de pagamento ao FAPI - teria sido furtada ou roubada,
tendo em vista que o Recorrente poderia ter solicitado aos prestadores de serviços médicos a
segunda via dos recibos de pagamento.
Ademais disso, nota-se que o Recorrente nem sequer traz aos autos a
documentação da notícia-crime ou qualquer comprovação da ocorrência do alegado evento no
qual lhe teriam sido subtraídos os documentos comprobatórios das despesas médicas e com
instrução, razão pela qual, ainda que se admitisse o furto ou roubo das provas como justificativa
suficiente para afastar a exigência da comprovação das despesas, tal hipótese não se configuraria
no caso em tela.
Dessa forma, devem ser mantidas as glosas das deduções de despesas médicas,
despesas com instrução e dedução relativa a FAPI.

Dedução por dependente
Relativamente às glosas das deduções de dependentes referentes aos sogros do
Recorrente, Sr. Paulo R. Albernaz e Sra. Eliete R. Albernaz, em sua impugnação o Recorrente
alega que apesar de sua esposa ter apresentado declaração em separado, ela não declarou seus
pais como dependentes, sendo seu direito fazê-lo.
Mais uma vez, equivoca-se o Recorrente, tendo em vista que não há previsão legal
que permita a dedução de dependente a sogro ou sogra do titular da declaração.
Ao julgar casos análogos, esta Turma Extraordinária já manifestou entendimento
no sentido do não enquadramento de sogros como dependentes para fins de dedução da base de
cálculo do IRPF, quando a declaração não é entregue em conjunto com o cônjuge.
Numero do processo: 10840.003208/2005-65
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001401/2006-21

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jan 23 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2002 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal. DEPENDENTES. DEDUÇÃO. PREVISÃO LEGAL Para que o contribuinte
possa utilizar a dedução por dependente não basta a informação do dependente na
declaração, sendo necessário previsão legal para sua dedução, bem como o
cumprimento das condições estabelecidas na legislação. Não há previsão legal para
dedução referente a sogra (o), e o(a) filho(a) maior de 21 anos até 24 anos se deve
ainda estar cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau. DESPESAS COM INSTRUÇÃO . COMPROVAÇÃO. A dedução de despesas com
instrução do declarante e seus dependentes somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea, e atendidas as condições legais.
Numero da decisão: 2001-001.476
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito, Marcelo Rocha
Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

Portanto, diante da absoluta ausência de previsão legal das deduções por
dependentes com sogro (a), não assiste razão ao Recorrente, devendo ser mantidas as respectivas
glosas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital